Tribunal: TJDFT
Processo: 0006710-02.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0006710-02.2016.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO OLIVEIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se dos autos que o apelante, Ricardo Oliveira da Silva, foi intimado para constituir novo advogado ou para manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 37217575), porém, o prazo transcorreu sem que houvesse a necessária manifestação. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que apresente as razões recursais. Apresentadas as razões, autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator